Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e crime comum. Concurso formal e material. Progressão de regime. Fração.

Havendo concurso formal e material entre crime hediondo e crimes comuns, adota-se, em regra, as frações de progressão de 2/5 ou 3/5 para o crime hediondo e de 1/6 para o crime comum. Agravo provido.